Tribunal: STF
Processo: RHC 258159
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 847.597/MS, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), porque, 



    no dia 27 de fevereiro de 2019, aproximadamente às 20h00min, no prédio do CREAS, localizado na Avenida Nelson Lírio, 1375, Centro, no município de Ribas do Rio Pardo, o denunciado WANDERLEY VICENTE FERREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraíu para si 03 (três) ventiladores, marca Venti-Delta, de cor preta avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais) e 03 (três) torneiras, de cor bronze, avaliadas em R$ 400,00 (quatrocentos reais) objetos pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, “redimensionando a pena do apelante para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. OUTRA CONDENAÇÃO APTA A JUSTIFICAR AGRAVANTE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Existindo outro processo apto a justificar o agravante de reincidência, nada impede que esse feito seja considerado pelo Tribunal de origem no lugar do outro equivocadamente utilizado na sentença. 



    2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Tribunal de origem não incorreu em reformatio in pejus ao julgar o recurso exclusivo da defesa, pois apenas reforçou a fundamentação já existente na sentença, em profundidade vertical que observou os limites do capítulo devolvido na apelação" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.523.986/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024). 



    3. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “um dos pedidos formulados no apelo da defesa foi o afastamento da reincidência, com a consequente redução da reprimenda do Recorrente na segunda fase da dosimetria da pena [...]. Ocorre que o acórdão, a despeito de reconhecer o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade nos autos n. 0001369-81.2009.8.12.0041 e a prática de nova infração penal, valeu-se de outro processo para manter a agravante da reincidência. Portanto [...], incorreu em flagrante reformatio in pejus”. 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso “para afastar da pena intermediária a reincidência por força da sentença penal condenatória nos autos n. 0001369-81.2009.8.12.0041”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida neste recurso, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    O acórdão está assim fundamentado: 



    [...] deve ser modificada a sentença apenas quanto ao fundamento para aplicar a agravante da reincidência, sendo que a condenação que a justifica são os autos n. 0000476- 85.2012.8.12.0041, cuja execução penal é n. 0048611- 20.2013.8.12.0001, sendo mantida a aplicação da referida agravante e sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria pena, conforme feito na sentença.



    [...]



    Saliento que, apesar dos fundamentos para aplicação da agravante da reincidência terem sido modificados neste voto, o que entendo possível em razão do efeito devolutivo do apelo, já que a matéria foi objeto de recurso da defesa, tal ato, a meu ver, não importa em reformatio in pejus uma vez que a situação do apenado não foi agravada.



    Do excerto, infere-se que a manutenção da agravante da reincidência não provoca constrangimento ilegal. Existindo outro processo apto a gerar a recidiva, nada impede com que esse feito seja considerado no lugar do outro equivocadamente utilizado na sentença. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, "o Tribunal de origem não incorreu em reformatio in pejus ao julgar o recurso exclusivo da defesa, pois apenas reforçou a fundamentação já existente na sentença, em profundidade vertical que observou os limites do capítulo devolvido na apelação" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.523.986/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).



    Realmente, não procede a alegação de que a inovação quanto à fundamentação acerca da dosimetria, em sede de apelação exclusiva da defesa, constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 216042 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2022; RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Nesse sentido, cumpre destacar ainda o parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    [...] ao contrário do que alega o recorrente, verifica-se que o Tribunal de origem acrescentou nova fundamentação em relação à dosimetria da pena, mas não houve agravamento da situação do réu. 



    A jurisprudência dessa Suprema Corte entende que não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu, hipótese do caso em tela. 



    Além disso, cabe reforçar que, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, se o resultado dosimétrico não for agravado.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente